Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728616-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK EMBARGADO: EDUARDO RAMOS PAIXAO DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, na forma do art. 1.023 , § 2o , do CPC 2015, intime-se a parte embargada para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2021. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora